Tribunal: TJES
Processo: 5012164-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012164-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: CAMILA HELLEN LOPES DE SIQUEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012164-60.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO:
CAMILA HELLEN LOPES DE SIQUEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DE APLICATIVO. CONTRATO DE ESTÁGIO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RECONHECIDO O DANO MORAL PROVENIENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por CAMILA HELLEN LOPES DE SIQUEIRA em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que solicitou um carro via aplicativo da requerida. No entanto, devido à imprudência do motorista vinculado à 99, se envolveu em um acidente de trânsito que resultou em uma fratura de sua clavícula, afastamento da Universidade e na rescisão de seu contrato de estágio junto à prefeitura de Vitória, gastos com medicamentos e todo o estresse e dano emocional que envolveu o acidente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 147,57 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), com correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora a contar da citação.

Outrossim, condeno a suplicada ao pagamento de lucros cessantes, na importância de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), corrigida monetariamente e com incidência de juros de mora desde a citação.

Condeno, ainda, a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6640314, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de danos materiais, pois já pagou o valor, lucros cessantes e dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar a recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas realizou o contato entre o passageiro e o motorista.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Analisando detidamente os autos, em atenção à legislação e jurisprudência vigentes, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença, proferida pelo magistrado de piso, ser mantida.

De início, quanto aos danos materiais, o recibo não assinado de Id. 6640306, desacompanhado de um comprovante de transferência, ou outro documento similar, não é suficiente para comprovar que já realizou o pagamento referente aos gastos que a recorrida assumiu em decorrência do acidente.

Ademais, é preciso rememorar que o conceito de lucros cessantes é tratado no artigo 402 do Código Civil Brasileiro, que assim dispõe: "
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
." Essa perda de lucro é calculada com base no que a vítima razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do ato ilícito ou inadimplemento contratual.

A caracterização dos lucros cessantes é uma tarefa que demanda análise criteriosa, uma vez que a vítima deve comprovar que, em razão do evento lesivo, houve a real expectativa de obter vantagem econômica. Além disso, é necessário demonstrar que essa expectativa de lucro era concreta e previsível, e que, devido ao ato ilícito, ela foi efetivamente frustrada.

No presente caso, uma vez que a recorrida tem como profissão e única fonte de renda o estágio na prefeitura, entendo que restou caracterizado o dever de indenizar pelos lucros cessantes, uma vez que restou comprovado que a rescisão de seu contrato ocorreu devido ao acidente, conforme extensa documentação apresentada pela autora.

Por fim, quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que a autora foi vítima de acidente em razão de imprudência do motorista vinculado a parte ré, colocando em risco a integridade física e a vida da parte recorrida, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$12.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)